Tribunal: TJPA
Processo: 0021602-07.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021602-07.2010.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR EXECUTIVO DA FADESP - FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, DIRETOR DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL, ITAGUAI COSTA FARIA, EVERTON NAZARENO SILVA GALVAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CONSIDERADOS “INAPTOS” EM AVALIAÇÃO MÉDICA.
PÉS
VALGOS (
PÉ

CHATO
).
PATOLOGIA NÃO INCAPACITANTE E NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. ACUIDADE VISUAL DENTRO DA REGRA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0021602-07.2010.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelados: ITAGUAI COSTA FARIA e NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL

Procurador de Justiça: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, Dr. Raimundo Rodrigues Santana, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por ITAGUAI COSTA FARIA e OUTROS contra ato conjunto praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, Diretor de Pessoal da PM/PA e Diretor Executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP.

Veja-se trecho da sentença recorrida ao Id nº 10077775:

“Ante o exposto, homologo, por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, a desistência do impetrante EVERTON NAZARENO SILVA GALVÃO, extinguindo-se, em consequência, o processo sem resolução do mérito, fundamentado no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. E em relação aos impetrantes ITAGUAI COSTA FARIA e NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda, em definitivo, o ato que os eliminou do concurso, bem como, que reconheça a aptidão na fase de exames médicos e assegure as suas participações na fase subsequente do certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida. [...]”

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (Id nº 10077776), defendendo, em síntese, a ausência de direito líquido e certo dos apelados, tendo em vista que o ato administrativo que os eliminou do certame observou os requisitos exigidos pelo Edital de regência, descabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo e, imotivadamente, alterar o resultado das fases do concurso, notadamente em razão da inexistência de arbitrariedade ou abusividade por parte da Administração.

Com efeito, narrou que a eliminação dos apelados se deu em virtude do descumprimento de requisito expressamente previsto no Edital, documento de vinculação obrigatória dos candidatos, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade a ser sanada pela via judicial, sob o risco de violação aos princípios da isonomia, legalidade e separação dos poderes.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja integralmente reformada a sentença recorrida.

Embora devidamente intimados, ITAGUAI COSTA FARIA, NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL e a FADESP deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, consoante certidão ao Id nº 10077777 - Pág.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (id. 10968499).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

Cinge-se o cerne da questão em verificar se correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para tornar sem efeitos o ato administrativo que eliminou
Itaguai Costa Faria e Nathalie de Castro Ruffeil
do concurso, aprovando-os na fase de exames médicos, a fim de assegurar o direito de participação nas ulteriores fases do certame.

Pois bem.

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelados prestaram Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 001/PMPA de 2010, tendo sido aprovados na 1ª etapa (prova de conhecimentos), porém eliminados na 2ª etapa (exames médicos), conforme se verifica no Detalhamento do Resultado da 2ª Etapa (Id nº 10077760).

É bem verdade que existe restrições previstas no edital e na própria lei que rege o ingresso na carreira militar, portanto, se comprovado algum estado patológico do candidato, este deverá ser considerado inapto.

O edital do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PM/PA – 2010, dispõe, nos seus subitens 7.3.5 a 7.3.9, as causas que implicam a inaptidão dos candidatos,
verbis:

“7.3.5. Serão avaliados peso, altura, relação peso-altura através do índice de Massa Corpórea (IMC). O cálculo do IMC será realizado pela fórmula; IMC = Kg/m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros). O IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25. Candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30, porém, em consequência de hipertrofia muscular, serão avaliados individualmente a critério da banca examinadora.

7.3.6. Constituem causas de inaptidão de saúde física na fase de exames antropométrico, médico e odontológico: a) ser considerado inapto no exame antropométrico ou no exame médico aplicado pela Junta Médica; b) alteração dos exames que represente qualquer uma das condições incapacitantes para o serviço Policial Militar, conforme subitem 7.3.7 deste Edital; c) resultado positivo no exame toxicológico positivo para substâncias entorpecentes ilícitas; d) apresentar qualquer patologia psiquiátrica, inclusive alcoolismo;

e) ter altura inferior a 1,65m (um metro e sessenta centímetros) para candidato do sexo masculino e inferior a 1,60 (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino; f) apresentar tatuagem que atente contra a moral e os bons costumes; deverá ser de pequenas dimensões, sendo vedado cobrir regiões ou membros do corpo em sua totalidade, e em particular região cervical, face, antebraços, mãos e pernas; não poderá estar em regiões visíveis quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará,

7.3.7. Condições que implicam em inaptidão do candidato: a) Inspeção Geral: Bócios, exoftalmia, anisocorias, alopecias patológicas, hiperidrose. Desnutrição e hipovitaminoses. Ausência (congênita ou adquirida, total ou parcial) de dedos das mãos e/ou dos pés. Ausência (congênita ou adquirida, total ou parcial) de parte do corpo humano que impeça ou dificulte o exercício da função Policial Militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico. Cicatrizes deformantes e com prejuízo de função de qualquer segmento do corpo, e/ou que impeçam (ou dificultem) o exercício da função de Policial Militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico.

[...]

c) Sistema Músculo-Esquelético: Perda de substância [óssea com redução da capacidade motora; Limitação da amplitude fisiológica de quaisquer articulações; Instabilidades articulares tipo luxações redicivantes ou habituais, instabilidade ligamentares isoladas ou generalizadas de qualquer etiologia; Desvio de eixo fisiológico do aparelho locomotor, como sequela de fraturas; cifoses superiores a 45 graus, escoliose superior a 10 graus, espondilose e espondilolistese, de natureza congênita ou adquirida; deformidade de cintura escapular, do cotovelo, punho ou mão e dos dedos; hérnia de disco da coluna vertebral; Desvios do tornozelo e articulações subtalar, desvios das articulações médio társicas e do antepé; Pré-existência de cirurgia em plano articular; Obliquidade pélvica com ou sem discrepâncias de complemento dos membros inferiores (maiores que 8mm), Genu Varum ou Valgum (superiores a 5 graus); Alterações congênitas e sequelas de osteocondrites; Doença infecciosa óssea e articular (osteomielite) ou sequelas que levem a redução significativa de mobilidade articular e força muscular que sejam incompatíveis com a atividade policial militar; alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores; discopatia; luxação redicivante; fratura viciosa consolidada; pseudoartrose; doença inflamatória e degenerativa ósteoarticular; artropatia gotosa; tumor ósseo e muscular; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivos.

[....]

j) Oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual: 1) Sem Correção: serão considerados aptos os candidatos com visão mínima de 0,7 (zero vírgula sete) grau em cada olho separadamente ou que apresentarem visão 1,0 (um) e um olho e no outro no mínimo 0,5 (meio);
2) Com correção: serão considerados aptos os candidatos com visão igual a 1,0 (um) em casa olho separadamente com a correção máxima de 1.50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica
. 3) Observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea. Ceratocone. Tumores. Estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias). Discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes.

[...]

7.3.9. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta fase.”

Com efeito, verifica-se que o apelado/impetrante ITAGUAI COSTA FARIA foi eliminado do certame por não possuir condições de saúde compatível com o cargo que concorria. A FADESP, banca avaliadora do exame médico do concurso justificou a inaptidão do candidato nos seguintes termos: (id 10077760)

“Candidato apresenta pés planos, não se encontrando o candidato em condições de saúde compatível com o cargo que está concorrendo.

Motivo da Inaptidão: foi constatado durante a realização dos exames que o candidato não apresenta as condições pré-estabelecidas no edital, conforme sub-itens 7.3.7 – c) e 7.3.9”

Sabe-se que o edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos e regras neles traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia.

Desse modo, vislumbro que o candidato é acometido por uma condição conhecida por
“pés chato
”, todavia, tal patologia não está listada no edital como incapacitante a ensejar a sua exclusão do certame, motivo pelo qual é ilegal a sua exclusão do concurso.

Em relação a candidata NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL, a banca avaliadora justificou sua eliminação da seguinte forma: (id 10077760)

“No exame oftalmológico constatou-se que a candidata possui acuidade visual sem correção (0,1) em ambos os olhos, não atingindo o exigido no edital que é de 0,7.

Logo, pode-se afirmar que a candidata quando estiver sem seus óculos sua visão fica bem abaixo do considerado normal. O policial é um militar em essência e para isto tem que estar preparado para qualquer situação de emergência, guerra, desastres naturais ou tragédias, com ou sem os óculos.”

Todavia, a impetrante/apelada juntou laudo oftalmológico em id 10077760 – pag.12, o qual atesta que ela possui visão normal, com correção em ambos os olhos de 1.50, o que se coaduna, por seu turno, com o requisito para a aptidão descrita no item 3.7, alíne J, do edital.

Além disto, a candidata anexou nos autos declaração da própria corporação da Polícia Militar do Estado do Pará a qual informa que ela se encontrava no Curso de Formação de Soldados para o qual fora aprovada
“
sem restrições de qualquer ordem
”.

Desse modo, a eliminação da candidata por conta da acuidade visual denota medida desarrazoada e insuficiente para imputar o status de inabilitação para o cargo.

A propósito:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. ACUIDADE VISUAL. DEFICIÊNCIA CORRIGÍVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1- Caso concreto em que candidato foi eliminado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, em razão do diagnóstico de miopia e astigmatismo na sétima etapa (exame de saúde). 2- A disfunção visual do candidato é passível de correção por meio de procedimento cirúrgico, não podendo ser óbice para sua inserção no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 3- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença.

(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00328991920198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2022)

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023